Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), ALLCON SERVICOS & INCORPORACOES EIRELI - CNPJ: 09.665.762/0001-81 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLCON SERVICOS & INCORPORACOES EIRELI - CNPJ: 09.665.762/0001-81 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS FICANDO PREJUDICADO O ADESIVO DE ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PREÇOS. NECESSIDADE DE TERMO ADITIVO. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando autarquia municipal ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo e a indenizar a empresa contratada por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, definir se (i) é válida a alteração unilateral de preços unitários em contrato administrativo, sem a formalização por termo aditivo; (ii) o inadimplemento contratual pela Administração Pública gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (iii) é cabível a cumulação da taxa Selic com juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia, de natureza eminentemente documental, pode ser resolvida com base nas provas já constantes dos autos, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. Nos termos da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, qualquer alteração nas condições pactuadas em contrato administrativo, inclusive de valor, exige, para sua validade, a formalização por meio de termo aditivo (arts. 60 e 65), sendo nula a modificação unilateral de preços desprovida de tal formalidade.

5. A recomendação de agente financeiro externo à relação contratual não autoriza a Administração a reter pagamentos, devendo a contraprestação observar os preços unitários originalmente pactuados no processo licitatório para os serviços efetivamente executados e medidos.

6. O dano moral da pessoa jurídica não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo prova de efetiva lesão à sua honra objetiva, o que não restou demonstrado.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cumulação da taxa Selic com juros de mora, porquanto a referida taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

8. Com o provimento parcial do recurso principal para afastar a condenação por danos morais, o recurso adesivo que visava à sua majoração resta prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação provido em parte. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de preços em contrato administrativo, sem a devida formalização por termo aditivo, é nula. 2. O mero inadimplemento contratual da Administração não gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica contratada, sendo indispensável a comprovação de lesão à sua honra objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 58, I, art. 60, parágrafo único, art. 65; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.5.2021; STJ, REsp 1.819.931/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.8.2019; TJMT, apelação 1007116-46.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.7.2025; TJMT, apelação 1018162-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
e de recurso adesivo interposto por
ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1004404-90.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento do montante de R$ 175.834,86 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de medição de serviço não paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E deixou de submeter a sentença ao reexame necessário por não ultrapassar o valor previsto no § 3o do art. 496 do Código de Processo Civil, além de ter condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (Id. 306355365) alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que se fazia necessária a inquirição de testemunhas.

No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) o valor da condenação já constava na supressão formalizada no primeiro termo aditivo; (ii) contratou nova empresa para dar continuidade à execução da obra; (iii) inexiste dano moral a ser indenizado; e (iv) a fixação de juros de um por cento ao mês viola o disposto na Lei n. 11.960/2009.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas por ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA., constantes do Id. 306355373, pugnando pelo não provimento do recurso.

A apelante ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA. (Id. 306355366) argumenta que o valor da indenização por danos morais não é suficiente para atingir sua finalidade, razão pela qual deve ser majorado.

Contrarrazões apresentadas pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, constantes do Id. 306355370, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 311288354, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Deferida a gratuidade, para fins recursais, em favor de ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA. (Id. 315441870).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, cabe ressaltar que não houve preclusão da matéria atinente à produção de outras provas — analisada em momento anterior ao da prolação da sentença — por não constar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como por não configurar hipótese de aplicação da tese denominada taxatividade mitigada do referido rol (Tema n. 988/STJ).

O apelante SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, em suas razões recursais, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que entende que se fazia necessária a inquirição de testemunhas.

A questão controvertida consiste na existência de medição de serviço não paga, no montante de R$ 175.834,86 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente à contratação da empresa para serviços de instalações hidráulicas e construção de reservatórios metálicos de médio e grande porte.

Cumpre registrar que a c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em anterior julgamento ocorrido em 20 de fevereiro de 2024, apenas reconheceu o cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da autarquia para se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, bem como para apresentar suas alegações finais, conforme se verifica do teor do v. acórdão (Id. 203623181).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, o d. Juízo
a quo
analisou o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela autarquia, indeferindo tal pretensão, pois reconheceu “
a suficiência dos elementos documentais já carreados ao feito, a permitir um juízo seguro a respeito da causa, bem como atentando-se ao fato de que os cálculos a serem realizados são de pouca complexidade, não se justificando a produção da prova
” (Id. 306355357 – Pág. 4).

De fato, a resolução da controvérsia não demandava ouvir as partes ou suas testemunhas, uma vez que a questão controvertida reside na análise da prova documental, especialmente quanto aos boletins de medição e ao contrato administrativo e seus respectivos termos aditivos.

Assim, “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada
” (STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.5.2021, publicado no DJe em 18.6.2021).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
e de recurso adesivo interposto por
ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1004404-90.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento do montante de R$ 175.834,86 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de medição de serviço não paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Começo pelo exame do recurso da autarquia, pois, caso seja provido, prejudicará o recurso adesivo que versa apenas sobre a majoração do valor da indenização por danos morais.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

A controvérsia consiste em saber se a Administração pode, validamente, suprimir valores contratuais de forma unilateral, sem a prévia e expressa formalização de termo aditivo específico, com fundamento em suposta recomendação de agente financeiro externo à relação contratual.

Em 4 de julho de 2017, as partes celebraram o Contrato Administrativo n. 39/2017, precedido de regular processo licitatório (Concorrência Pública n. 3/2017), tendo por objeto a construção de reservatórios metálicos, cujo regime adotado foi o de empreitada por preço unitário, com valor global inicial de R$ 3.830.641,45 (três milhões, oitocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), estabelecendo-se que os pagamentos seriam realizados por meio de medição do serviço executado (cláusula 5.2) e que os preços estariam vinculados ao que foi previamente aprovado pela equipe técnica da autarquia (cláusula 5.3), conforme contrato administrativo (Id. 140307692).

A ordem de início dos serviços foi expedida em 3 de agosto de 2017 (Id. 140307693 – Pág. 2), e relatório fiscal datado de 31 de agosto de 2017 atestou o regular início da execução contratual (Id. 140307693 – Pág. 3).

O primeiro boletim de medição (Id. 140307695 – Págs. 2/8), correspondente ao período de 3 de agosto a 25 de novembro de 2017, foi quitado pela autarquia sem qualquer controvérsia. Todavia, na segunda medição, compreendendo o período de 1o de janeiro a 6 de agosto de 2018, surgiu o dissenso que deu origem à presente demanda.

A autarquia procedeu à redução unilateral dos preços unitários de itens específicos da planilha contratual referentes ao “reaterro de vala com material granular de empréstimo – jazida, adensado e vibrado”, executados nas obras das regiões da UFMT, do aeroporto e da “Cidade Alta”, cujo valor dessas duas últimas obras foi reduzido de R$ 77,42 (setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) para R$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos), e o da UFMT passou de R$ 28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) para R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos).

A justificativa apresentada pela autarquia para tal conduta foi a de que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro do empreendimento, teria indeferido a planilha original e recomendado a adoção de método executivo mais econômico (Id. 140308185).

Essa alteração unilateral de preços, segundo alegado na inicial, resultou em um saldo remanescente não pago no montante de R$ 175.834,86 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), valor esse que constitui o objeto principal da presente ação de cobrança.

Importante registrar que o contrato administrativo em questão foi objeto de quatro termos aditivos (Id. 140307699). O primeiro deles promoveu supressão de valor global correspondente a R$ 706.810,20 (setecentos e seis mil, oitocentos e dez reais e vinte centavos), mas não fez menção aos itens questionados.

Os demais aditivos limitaram-se a prorrogar prazos de execução. Posteriormente, a autarquia rescindiu unilateralmente o contrato administrativo (termo de rescisão, Id. 140308151), imputando à contratada a responsabilidade por atrasos na obra, alegação essa que a empresa contesta com fundamento em documentação que, segundo afirma, comprova o regular e tempestivo início dos serviços — todavia, a causa da rescisão não é objeto da demanda originária.

Pois bem.

É certo que o contrato administrativo não se equipara aos contratos regidos pelo direito privado, nos quais vigora a autonomia da vontade das partes. Diversamente, os contratos celebrados pela Administração Pública submetem-se a regime jurídico regido por princípios específicos que visam resguardar o interesse público e garantir a moralidade, a impessoalidade e a transparência na gestão dos recursos públicos.

O art. 60 da Lei n. 8.666/1993, vigente à época dos fatos, estabelece que “o
s contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem
”.

Essa norma é clara ao exigir a formalização escrita não apenas dos contratos, mas também de seus aditamentos, estabelecendo que tais instrumentos devem ser lavrados, arquivados e registrados, em observância aos princípios da publicidade e da transparência.

Com efeito, “
a regra geral (Lei 8.666/93, art. 60, parágrafo único) é de que o contrato será formalizado por escrito, qualificando como nulo e ineficaz o contrato verbal celebrado com o Poder Público, ressalvadas as pequenas compras de pronto pagamento
” (STJ, REsp 1.819.931/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.8.2019, publicado no DJe 10.9.2019).

Por sua vez, o art. 65 da referida lei autoriza a supressão quantitativa do objeto contratual (inciso I, alínea “b”), estabelecendo que a contratada é obrigada a aceitar reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (§ 1o). Supressões superiores a esse limite somente são admitidas mediante acordo entre as partes (§ 2o).

A interpretação sistemática desses dispositivos legais conduz à conclusão de que qualquer alteração nas condições originalmente pactuadas em contrato administrativo, seja ela quantitativa ou qualitativa, seja relativa ao objeto ou ao valor, deve necessariamente ser formalizada mediante termo aditivo.

In casu
, os elementos probatórios dos autos demonstram que o contrato administrativo celebrado entre as partes foi objeto de quatro termos aditivos. O primeiro deles (Id. 140308168), de fato, promoveu supressão de valor, mas não fez qualquer menção à redução dos preços unitários de itens específicos da planilha contratual referentes ao “reaterro de vala com material granular de empréstimo – jazida, adensado e vibrado”, executados nas obras das regiões da UFMT, do aeroporto e da “Cidade Alta”, observando-se que os demais aditivos se limitaram a prorrogar os prazos de execução contratual.

Inexiste, portanto, qualquer instrumento formal que tenha legitimado a alteração dos preços unitários dos itens em questão.

Ademais, a alegação de que a redução de valores decorreu de recomendação técnica da Caixa Econômica Federal, que teria sugerido a adoção de método executivo mais econômico, não autorizava a retenção indevida de pagamento, porquanto o agente financeiro do empreendimento não era parte na relação contratual firmada entre a autarquia e a empresa contratada com base em processo licitatório que definiu os preços unitários de cada item da planilha orçamentária.

Cumpre ressaltar que a execução de serviço pela contratada, especialmente em contexto de relação contratual já em andamento, não pode ser interpretada como manifestação de concordância com alteração unilateral de preços promovida pela Administração, a qual sequer estava prevista em termo aditivo.

O art. 58, inciso I, da então vigente Lei n. 8.666/1993, ao prever a possibilidade de modificar os contratos administrativos “
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público
”, remete às hipóteses taxativamente previstas no art. 65, que exigem, em todos os casos, a formalização da alteração.

Assim, a ausência de termo aditivo específico para a redução dos preços referentes ao “reaterro de vala com material granular de empréstimo – jazida, adensado e vibrado” constitui violação frontal ao regime jurídico dos contratos administrativos, acarretando a invalidade da alteração unilateral promovida pela autarquia.

Consequentemente, a contratada, tendo executado os serviços e tendo estes sido recebidos e aprovados pela Administração, faz jus ao recebimento da contraprestação integral, calculada com base nos preços unitários originalmente pactuados.

Por outro lado, verifica-se que o d. Juízo
a quo
determinou a observância dos Temas n. 810/STF e 905/STJ quanto à atualização do débito, todavia impôs a incidência da taxa Selic desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, o que não é juridicamente admissível, uma vez que “
é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.8.2024, publicado no DJe em 14.8.2024).

No que tange aos danos morais, a jurisprudência desta e. Corte é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera o dever de indenizar a pessoa jurídica pelos danos extrapatrimoniais alegados.

“
O dano moral da pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não se presumindo a partir de inadimplemento contratual ou condenação judicial.
” (TJ-MT, apelação 1007116-46.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22.7.2025).

“
O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.
” (TJ-MT, apelação 1018162-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15.7.2025).

Dessa forma, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS para: (
i
) excluir a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês por não serem acumuláveis com a taxa Selic; e (
ii
) afastar a condenação em danos morais.

2. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA.

Com a exclusão da condenação em danos morais, fica prejudicado o recurso interposto por ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA., o qual versava apenas sobre a pretensão de majoração do valor da indenização.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS para: (
i
) excluir a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês por não serem acumuláveis com a taxa Selic; e (
ii
) afastar a condenação em danos morais.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por ALLCON SERVIÇOS & INCORPORAÇÕES LTDA.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento parcial do recurso da autarquia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025